Tribunal: TJDFT
Processo: 0001147-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADA A APTIDÃO PARA EFETUAR DISPAROS. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO. QUANTUM. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

I – Comprovada a aptidão da arma em efetuar disparos, deve ser mantida a causa de aumento do emprego de arma prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

II – Evidenciado que vítimas permaneceram em poder dos réus por tempo expressivo, estimado em cerca de 30 (trinta) minutos, durante o qual uma das vítimas teve suas mãos atadas para trás com lacres, resta devidamente caracterizado o sério comprometimento da liberdade dos ofendidos, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso V do Código Penal.

III – Se existe mais de duas causas de aumento no crime de roubo, é plenamente possível o deslocamento de duas delas para serem utilizada na fixação da pena-base, para fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade do réu, enquanto a outra é mantida para majorar a pena, na terceira fase, o que não configura bis in idem, tampouco ofensa ao critério trifásico do artigo 68 do CP.

IV – Mantido o regime inicial fechado ao agente condenado a pena superior a 8 anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

V – É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.

VI – No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, concernente à prática de roubo, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agente.

VII – Recursos conhecidos e desprovidos.